Tribunal: TJDFT
Processo: 0019755-44.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Relativamente ao IPTU, assim como às despesas condominiais, em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado por tais despesas geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, que se dá com a entrega das chaves pela construtora.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.